Tribunal: STF
Processo: ARE 1395413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. LEGITIMIDADE DA PARTE. CATEGORIA SUBSTITUÍDA. ABRANGÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.



    1. apelação contra sentença que acolhe a impugnação da recorrida e julga extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade da parte exequente.



    2. Na origem, a demanda objetiva a satisfação do título executivo judicial proferido na Ação Coletiva nº 0012042-29.2011.4.02.5101, que tramitou perante o Juízo Federal da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ e transitou em julgado dia 9.11.2015. Afirma a demandante que é servidora pública federal aposentada vinculada ao Ministério da Saúde e alega ser beneficiária do respectivo título executivo formado, no valor de R$ 12.160,08, referente ao reconhecimento do direito à percepção de verbas pretéritas advindas de diferenças a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência (GDPST).



    3. No julgamento do RMS 54.509/RJ, O STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ não possui legitimidade ativa para representar os interesses do trabalhadores da área de saúde, uma vez que representa apenas o trabalhadores da previdência social (STJ, 2ª Turma, AGInt no RMS 54.509/RJ, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.11.2018).



    4. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0012042- 29.2011.4.02.5101 reconheceu o SINDSPREV/RJ como substituto processual de todas aquelas categorias – inativos e pensionistas vinculados àqueles órgãos (Ministério da Saúde, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério da Previdência Social). No Tribunal, o acórdão manteve a condenação em favor dos substituídos. Trânsito em julgado no dia 9.11.2015.



    5. O título executivo formado na demanda coletiva consolidou-se abrangendo todos os servidores inativos e pensionistas do Ministério do Trabalho, da Saúde e da Previdência. Dessa forma, a execução deve guardar congruência com o título executivo formado nos limites impostos pelo próprio após a formação da coisa julgada, não cabendo ao julgador restringir ou ampliar seu alcance, decidindo matéria não discutida no comando judicial, na forma do art. 509, §4°, do CPC. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC n.º 5039187-91.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 30.1.2020; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC n.º 5058221-52.2019.4.02.5101, REl. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC n.º 0133226-19.2016.4.02.5119, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, DJF2R 10.10.2019.



    6. Apelação provida, devendo os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento da execução do título executivo judicial”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 8º inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente